Tribunal: TJES
Processo: 5008408-85.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008408-85.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARISA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA 1.155 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos da execução penal, indeferiu pedido de detração do período em que a apenada esteve submetida à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante o trâmite da ação penal em que foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser computado para fins de detração penal; e (ii) estabelecer o termo final do período a ser considerado para a detração diante da omissão da sentença condenatória quanto à manutenção ou revogação das cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A agravante respondeu ao processo em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar no período de 20h às 6h.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.155), firmou entendimento vinculante no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade.

5. A observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo possui caráter obrigatório, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

6. A sentença condenatória foi omissa quanto à revogação ou manutenção das medidas cautelares impostas à acusada, circunstância que autoriza presumir sua continuidade até o trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do Tema nº 1.155 do STJ.

2. A omissão da sentença condenatória quanto à revogação das medidas cautelares autoriza considerar como termo final da detração a data do trânsito em julgado da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Tema nº 1.155, recurso repetitivo; TJDFT, Acórdão nº 1745757, Processo nº 0722764-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 17.08.2023, publicado no PJe em 27.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
MARISA ALVES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº
0028723-08.2012.8.08.0035
, indeferiu o pedido de detração formulado pela apenada.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito da agravante à detração do do período de recolhimento domiciliar noturno.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19662841
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MARISA ALVES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0028723-08.2012.8.08.0035, indeferiu o pedido de detração formulado pela apenada.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que faz jus à detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno, consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida a fim de que seja reconhecido o direito da agravante à detração do do período de recolhimento domiciliar noturno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Consta dos autos que a apenada está em cumprimento de uma pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em virtude de condenação proferida nos autos da ação penal nº 0000839-07.2022.8.08.0050 pela prática do crime de tráfico de drogas.

No bojo da referida ação penal, a apenada respondeu ao processo em liberdade, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: i) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados;
iv) recolhimento domiciliar de 20h às 6h
; v) comparecer em até 05 dias úteis a contar da data da audiência de custódia ao juízo ao qual o APF foi distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG,CPF, CTPS e título de eleitor e vi) proibição de realizar visitas aos demais autuados, durante o período que perdurar a pena.

Ato contínuo, a Defesa requereu a detração do período em que a apenada esteve submetida à referida cautelar de recolhimento noturno, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o simples argumento de que o período de prisão provisória já tinha sido computado como pena cumprida,
restando silente quanto ao pedido de detração do período em que a apenada esteve submetida à cautelar mencionada
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC,

submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 1155), firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

No caso, como demonstrado alhures, a apenada respondeu em liberdade a ação penal nº 0000839-07.2022.8.08.0050, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas,
incluindo o recolhimento domiciliar noturno
.

Nesse contexto, por força do
precedente vinculante
do Superior Tribunal de Justiça, a apenada faz jus à detração do período de recolhimento noturno.

Não desconheço os entendimentos em sentido contrário, havendo inclusive julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, no entanto, nenhum desses julgados são vinculantes.

Por outro lado, a observância do entendimento do STJ é cogente, por força do disposto no art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

Quanto ao termo final para fins de detração, considerando que a sentença condenatória foi omissa quanto à manutenção ou não das cautelares, há que se presumir que elas foram mantidas, devendo ser considerado como termo final para fins de detração a data do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Nesse sentido já se manifestou o eg. TJDFT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. CLÍNICA PARTICULAR DE REABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. SUBTRAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO. TERMO FINAL. PRINCÍPIO DO FAVOR REI. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. A internação voluntária para tratamento toxicológico, em clínica particular livremente escolhida pelo réu, não é prevista legalmente como hipótese que autoriza a detração da pena. O instituto da detração não tem a finalidade de alterar o quantum da pena privativa imposta na sentença condenatória. A detração deve ser considerada como tempo de pena efetivamente cumprido, com repercussão na progressão de regime e na concessão de benefícios na execução. Diante da omissão da sentença condenatória quanto à revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser adotado o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que o termo final do período de detração é a data do trânsito em julgado definitivo da sentença. (Acórdão 1745757, 07227646420238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 27/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito da apenada à detração do período de recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.